Tribunal: TJSP
Processo: 2249650-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249650-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante ELIANA
PEREIRA PINTO FARAH, são agravados ECONOMUS INSTITUTO DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível da Comarca de Marília
Agravo de Instrumento n. 2249650-37.2019.8.26.0000
Agravante: Eliana Pereira Pinto Farah
Agravados: Economus Instituto de Seguridade Social e outro
Voto n. 18.835
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Previdência
privada.
Custeio.
Contribuição
extraordinária. Equacionamento de déficit.
Probabilidade do direito não identificada de
plano no caso concreto. Requisitos do artigo
300 do CPC não preenchidos. Necessidade de
instauração do contraditório e de dilação
probatória. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada a fls. 08/09, proferida pela
juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Marília, Dra. Paula Jacqueline
Bredariol de Oliveira, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Segundo a agravante, autora, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque há probabilidade do direito invocado
e perigo da demora. Nesse vértice, afirma que recebe aposentadoria
complementar e os corréus efetuam descontos indevidos, a título de
contribuição para equacionamento de déficit, desde agosto de 2006.
Acrescenta que, atualmente, esse desconto corresponde a R$ 446,82
por mês, o que prejudica a sua subsistência e a de sua família, estando
caracterizado aqui o perigo da demora. Sustenta que os descontos são
ilegítimos, pois o percentual praticado é muito superior ao previsto em
lei. Defende que a contribuição extraordinária nos planos de previdência
complementar deve ser rateada entre patrocinadores, participantes e
assistidos em igual proporção, mas, na realidade, esse custeio tem sido
carreado integralmente aos assistidos. Conclui, assim, que há
plausibilidade no pedido de limitação do desconto a 1/3 do valor
debitado, pois o remanescente deve ser suportado pelos corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso tempestivo e isento de preparo
(gratuidade da justiça - fls. 08/09), foi processado somente no efeito
devolutivo (fls. 195) e respondido (fls. 199/205 e 207/211).
Esse é o relatório.
Tratando-se de Agravo de Instrumento contra
decisão proferida em sede de tutela de urgência (editada à base de
cognição sumária), a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
de seus pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pela agravante sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de grau de jurisdição.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (art. 300,
“caput”, do Código de Processo Civil). Em síntese, “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, os elementos coligidos nos autos
parecem demonstrar, por ora, que os requisitos do artigo 300 do CPC não
estão, de fato, preenchidos.
De fato, como é cediço, “na previdência
privada complementar, as reservas para concessão dos benefícios são
financiadas pelos próprios participantes e assistidos, pelo aporte do
patrocinador - se houver - e pela rentabilidade das aplicações e dos
investimentos dessas contribuições. O regime é de capitalização, que
pressupõe a acumulação de reservas mediante complexos cálculos
matemáticos (atuariais) para assegurar o custeio dos benefícios
contratados - e não regime de caixa” [grifei] (STJ, AgRg REsp n.
1.557.698-RS, 4a Turma, j. 19-04-2016, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
No caso concreto, pretende a agravante a
limitação dos descontos, a título de contribuição extraordinária para
equacionamento de déficit, em sua aposentadoria complementar. Ocorre
que a mera alegação, desprovida de comprovação mínima, de que os
assistidos (entre eles a recorrente) suportam integralmente o custeio do
déficit não é suficiente para concessão da tutela provisória.
É bem verdade que a agravante também
sustenta que o valor demasiadamente alto descontado de seu benefício
mensal indicaria que as reservas acumuladas não são financiadas pelo
participante e pelo patrocinador. Todavia, sem que venham aos autos,
pelo menos, os cálculos matemáticos atuariais, não é possível sopesar tal
alegação.
Destarte, não havendo demonstração clara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
probabilidade do direito vindicado, a jurisprudência desta Câmara
orienta no sentido de se aguardar a prévia instauração do contraditório
para que venham outros elementos aos autos e o pedido, se o caso, seja
posteriormente
analisado
(TJSP,
Agravo
Interno
n.
2271672-89.2019.8.26.0000/50000, 35a Câmara de Direito Privado, j.
09-03-2020, rel. Des. Melo Bueno).
À vista dessas considerações, a decisão
hostilizada está correta e, por isso, deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica